Tribunal: TJBA
Processo: 8076023-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076023-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDAURA LEONOR DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ISIS KEIKO KATAOKA LIMA

AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA CAMERA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo a instância revisora limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada.

2.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3.

Configura-se a prejudicialidade externa quando a validade do leilão extrajudicial, que fundamenta a ação possessória, é questionada em ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

4.

A manutenção da liminar de imissão na posse antes da definição acerca da validade do leilão gera risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal.

5.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de suspensão da ação possessória nessas hipóteses, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar a decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.